Tribunal: STF
Processo: RHC 187685
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 572.103/MA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente se encontra preso desde o dia 30/11/2017 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 e no art. 2°, da Lei n. 12.850/13. Segundo a denúncia, "Kenny Rogers foi preso em flagrante com outros acusados, no dia 08/04/17, em posse de parte das drogas apreendidas (100 kg de 'maconha'), fracionada em 117 (cento e dezessete) tabletes [...] Maycon Sá é uma das lideranças da facção criminosa 'Bonde dos 40' (fls. 109), atualmente custodiado na Penitenciária de Pedrinhas, e dá suporte às atividades criminosas do tráfico de drogas [...] Andrea Salazar Cruz é apontada como companheira de Maycon Sá [...], apontando a Autoridade Policial que 'o casal não possui outra fonte de renda! O patrimônio construído é decorrente da prática de crimes' (fls. 120), e que foram descobertas, através de interceptações telefônicas, algumas das atividades ilícitas da requerente (fls. 117), inerentes ao tráfico de drogas que injetam dinheiro na organização criminosa. [...] Erika Viana Martins foi apontada pelas investigações como a responsável por arrecadar dinheiro proveniente de tráfico de drogas, sob ordens de Magno Adriano Martins da Silva, sendo, ainda, diretamente ligada a Maycon Sá, que seria, segundo o MPE, um dos principais líderes do 'Bonde dos 40' e com quem mantinha estreita relação, sendo observada tratando de arrecadação de dinheiro e operacionalização da atividade de traficância com Magno, bem como com o seu marido Jonathan Sousa Sá Menezes, irmão de Maycon Sá.". 
    Irresignada com o alegado excesso de prazo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que indeferiu o pedido liminar. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, requerendo, em linhas gerais, que "o paciente seja colocado em liberdade até o trânsito em julgado dos autos ou, subsidiariamente, que seja substituída sua prisão preventiva pela prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, que sejam apenas aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, devido ao excesso de prazo na formação da culpa e pela situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).". 
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Presidente, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 21-E, IV, combinado com o art. 210, do RISTJ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 572.103/MA (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, a teor do entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 
    2. Na hipótese, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar os requisitos autorizadores da medida de urgência, pois a análise do alegado excesso de prazo na formação da culpa demandar um exame acurado dos autos para se aferir se há mora injustificada no trâmite da ação penal. 
    3. Não verificada, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, apta a justificar o processamento da presente ordem, não cabe a mitigação da Súmula 691 do STF por esta Corte Superior, de forma a resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise da questão e evitar a indevida supressão de instância. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o recorrente encontra-se privado de sua liberdade desde o dia 30 de novembro de 2017 (há mais de 02 anos e 04 meses), pois estaria incurso nas sanções penais típicas insculpidas no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e, ainda, artigo 2° da lei n° 12.850/2013. Portanto, trata-se de apuração da prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Registre-se, por oportuno, que a instrução processual fora encerrada em outubro de 2018, ou seja, há mais de 01 ano e 05 meses. Atualmente, os autos encontram-se aguardando a apresentação de alegações finais por parte dos corréus. O recorrente encontra-se preso há mais de 850 dias sem que exista título condenatório. Passados mais de 02 anos e 04 meses de prisão preventiva, inexiste data imaginável para a entrega da devida e obrigatória prestação jurisdicional, sobretudo diante do Novo Coronavírus (COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que afetou diretamente a rotina de trabalho de todos, o que inclui o Poder Judiciário.". 
    Requer, portanto, "seja recebido e ao final provido o presente recurso ordinário, para o fim de que a prisão preventiva em face do recorrente seja relaxada, sendo determinado, como consequência a expedição do competente alvará de soltura; ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico ou, ainda, apenas aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.".
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do Recurso Ordinário Constitucional.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o julgamento do seu processo-crime.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    O agravo não merece prosperar. 
    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    "A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus" (e-STJ, fls. 364-365). 
    Quanto ao tema, apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto (RHC 80.701/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017; RHC 77.699/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 
    Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu o pleito liminar, por não ter verificado, de pronto, a existência de flagrante ilegalidade, visto que o alegado excesso de prazo demanda análise mais acurada dos autos para se aferir se há mora injustificada no trâmite da ação penal (e-STJ, fls. 18-20). 
    Ao prestar informações ao TJMA, o Juízo de primeiro grau consignou o seguinte acerca do alegado excesso de prazo sustentado pela defesa: 
    "Face ao entendimento adotado e considerando a natureza não peremptória dos prazos para conclusão de atos processuais, o excesso de prazo alegado não restou configurado no caso concreto, sendo perfeitamente justificável dilação processual com vistas à complexidade do feito. Na hipótese dos autos, o expressivo número de acusados (48), a diversidade e complexidade de fatos delituosos apurados (organização criminosa e tráfico de drogas), a complexidade da estrutura criminosa organizada, a demora na apresentação das respostas à acusação e das Alegações Finais pelas defesas, bem como os sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva (muitas vezes reiterando as mesmas teses defensivas) e impetrações de Habeas Corpus - que impuseram a prestação de informações pela autoridade coatora - por parte da defesa dos acusados demandaram o prolongamento da fase instrutória, de modo a entender-se como razoável a exigência, diante das particularidades do caso concreto, de prazo mais elástico que aqueles abstratamente previstos em lei ou em atos administrativos. 
    [...] 
    Por fim, ressalto que já foram apresentadas todas as alegações finais, encontrando-se, atualmente, os autos conclusos para sentença, conforme se verifica com uma simples consulta ao sistema Themis PG" (e-STJ, fls. 29-30). 
    Dessa forma, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, apta a justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF por esta Corte Superior, resguardando-se a competência do Tribunal Estadual para análise da questão e evitar a indevida supressão de instância. 
    A propósito:
    [...]
    Assim, não assiste razão ao agravante, motivo pelo qual a decisão impugnada não merece reparos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. E aqui, ao que se extrai do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o processo possui elevado número de réus (48), além de que as defesas teriam contribuído decisivamente para o retardo no julgamento do processo.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente